Tribunal: TJSP
Processo: 1020294-55.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ção da taxa judiciária, a juntada de certidão de registro, do laudo de georreferenciamento e regularização da procuração – Regularizações imprescindíveis ao prosseguimento da demanda - Autora que não emendou a inicial no prazo assinalado – Complementação da documentação que não foi cumprida – Insubsistentes as alegações de impossibilidade de precificação do imóvel para fins de regularização do valor da causa e desnecessidade de complementação dos demais documentos – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1020294-55.2020.8.26.0002; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bens Públicos

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

08/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – indeferimento da inicial – Extinção com base no art. 485, caput, I do CPC – Autora que deixou de emendar a inicial sob a alegação de impossibilidade de quantificar parte do imóvel invadido e ser desnecessária a complementação da taxa judiciária, a juntada de certidão de registro, do laudo de georreferenciamento e regularização da procuração –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – indeferimento da inicial – Extinção com base no art. 485, caput, I do CPC – Autora que deixou de emendar a inicial sob a alegação de impossibilidade de quantificar parte do imóvel invadido e ser desnecessária a complementação da taxa judiciária, a juntada de certidão de registro, do laudo de georreferenciamento e regularização da procuração – Regularizações imprescindíveis ao prosseguimento da demanda - Autora que não emendou a inicial no prazo assinalado – Complementação da documentação que não foi cumprida – Insubsistentes as alegações de impossibilidade de precificação do imóvel para fins de regularização do valor da causa e desnecessidade de complementação dos demais documentos – Sentença mantida – Recurso desprovido.